Tribunal: TJDFT
Processo: 0741257-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. UTI. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. NÃO COMPROVAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE VAGA EM HOSPITAL PÚBLICO. CUSTEIO DE TRATAMENTO. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL PELO ENTE PÚBLICO. TRANSFERÊNCIA EFETIVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O autor ajuizou demanda contra o Distrito Federal para a condenação do ente público na obrigação de pagar R$19.809,41 (dezenove mil, oitocentos e nove reais e quarenta e um centavos) ao Hospital das Clínicas e Pronto Socorro de Fraturas de Ceilândia, em razão da internação da avó do autor, nos dias 15/06/2020 e 16/06/2020, junto ao referido nosocômio. Além disso, postula seja extinta a dívida contraída perante a referida entidade privada.
2. Aduz que, em 14/06/2010, sua avó se sentiu mal e, em razão disso, a família procurou atendimento na UPA do Recanto das Emas, mas recebeu a informação de que naquela unidade estavam sendo realizados apenas atendimentos de pacientes com COVID-19. Afirma que, em razão disso, a idosa foi encaminhada para o Hospital das Clínicas, tendo sido internada em leito de UTI.
3. Acrescenta que, no dia 15/06/2020, no bojo do feito de n. 0722902-85.2020.8.07.0016, foi deferida tutela de urgência para determinar a internação da paciente em leito de UTI, mas tal transferência apenas ocorreu em 16/06/2020, às 23h17, tendo a avó do autor falecido em 22/06/2020 e o referido processo extinto sem análise do mérito, em razão da perda do objeto.
4. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Em suas razões, o autor alega, em apertada síntese, que é dever do Estado custear o tratamento de saúde daqueles que não tem condições econômicas de fazê-lo.
6. Em contrarrazões, as rés rebatem os argumentos do recurso e pugnam pelo seu desprovimento.
7. Para a configuração do dever de custeio da internação em UTI de rede privada devem ser comprovados o fato administrativo, o dano e o nexo direto de causalidade.
8. A detida análise do presente feito revela que o recorrente não logrou comprovar a efetiva negativa de tratamento na UPA do Recanto das Emas (omissão administrativa), que importou na alegada transferência para hospital privado. Os documentos carreados ao feito não demonstram a recusa de atendimento na rede pública, nem tampouco comprovam que houve falha na prestação do serviço pelo Distrito Federal.
9. Por força da decisão de 15/06/2020, proferida nos autos de n. 0722902-85.2020.8.07.0016, deferiu-se a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu que procedesse à transferência da avó do autor, Salviana Pereira Oliveira, para leito em Unidade de Terapia Intensiva, adulto, com suporte para ventilação mecânica, que atendesse às suas necessidades, na rede pública de saúde do Distrito Federal.
10. Restou consignado que, na ausência de vagas na rede pública, deveria o Distrito Federal fornecer a cobertura da internação em algum hospital da rede particular, no prazo de 24 horas, arcando com os encargos financeiros respectivos.
11. O Distrito Federal foi intimado da referida decisão no mesmo dia, em 15/06/2020, e efetivou a referida transferência no dia seguinte, ou seja, 16/06/2020, conforme relatado pelo próprio demandante.
12. Percebe-se, pois, que não restou configurado qualquer ato ilícito do ente distrital, capaz de justificar sua responsabilização pelo custeio pretendido, pois, além de não ter sido verificada a negativa de atendimento em rede pública de saúde, foi feita a transferência da paciente para leito de UTI no dia seguinte ao recebimento da intimação.
13. Destaca-se que, a despeito da previsão constitucional garantidora do acesso universal à saúde (art. 196 da CF), não há como impor ao Distrito Federal, no atual cenário crítico de sobrecarga da rede hospitalar pública, em função dos atendimentos aos pacientes portadores do COVID-19, a imediata internação de pacientes, sem a observância dos critérios adotados pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal no enfrentamento da emergência de saúde pública, com especial relevância para as internações de pacientes em leitos de UTI.
14. Cumpre ao Poder Judiciário, no atual contexto de calamidade decorrente da Pandemia do COVID-19, observar o efeito prático das decisões no âmbito da saúde, tendo em vista a escassez de vagas hospitalares, incluídas as de terapia intensiva.
15. Portanto, não merece guarida o pleito da parte autora de alargamento da responsabilidade do Distrito Federal para data anterior ao prazo estipulado na tutela de urgência, tampouco a declaração de inexistência de dívida contraída perante a entidade privada, uma vez que o serviço foi prestado.
16. Recurso conhecido e improvido.
17. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC (Lei n. 9099/95, Art. 55).

18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.